Tribunal: TJES
Processo: 5019344-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019344-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019344-41.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

RECORRIDO: MARIA DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que teve seu nome negativado em razão de uma dívida de cartão de crédito com as Requeridas. Contudo, a parte Recorrida afirma não ter contratado nenhum serviço com a Recorrente, de modo que a contratação seria fraudulenta.

A sentença assim concluiu:

Ante o exposto,
confirmo liminar deferida no id. 35332997
, e
julgo procedentes
os pedidos autorais

para
a)
tornar nulo
o contrato de Cartão de Crédito nº
204399431
, e por consequência,
b)
declaro a inexigibilidade dos débitos oriundo do contrato de cartão de crédito nº
204399431
, e ainda,
determino que as rés procedam com a baixa definitiva do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
, bem como se abstenham de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo oportunamente;
e ainda,
c)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais, desde a citação.

Nas razões recursais, o recorrente alegou que o contrato é válido e, por conseguinte, não restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços, devendo a sentença ser reformada para julgar os pedidos autorais improcedentes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Muito embora as corrés tenham juntado nos autos o suposto contrato, acompanhado de selfie e documento de identidade da parte autora, o juízo “a quo”, ao proferir sentença, não acolheu a tese defensiva, tendo declarado nula a contratação do cartão de crédito e a inexigibilidade do débito; determinado a baixa do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenou solidariamente as Requeridas em danos morais no valor de R$ 4.000,00, vide ID 8934624.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as documentações trazidas aos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria, de fato, contratado cartão de crédito com o Recorrente.

Cumpre salientar que no contrato de ID 8934617 não consta a assinatura da parte autora. Ocorre que, nas contrarrazões de ID 8934625, p. 3, a própria Recorrente afirma que “após a assinatura do contrato, o cartão físico é impresso e entregue nas mãos do consumidor em pouquíssimos minutos [...]”.

Conclui-se que a contratação se deu em loja física. Sendo assim, era perfeitamente possível exigir a assinatura do contrato pelo consumidor, porém, não foi o que aconteceu no caso em tela.

O Recorrente tenta justificar a anuência do contrato mediante selfie. No entanto, como bem observado pelo juízo
a quo
, a suposta selfie juntada aos autos não demonstra que a parte autora tinha ciência de que estava sendo fotografada, haja vista que o consumidor não focaliza seu olhar para a câmera, aparentando que nem sabia que estava sendo fotografado.

Em razão disso, verifico que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de provar a contratação do cartão de crédito pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, é inegável a falha na prestação do serviço pelos fornecedores, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, inclusive quanto à fixação dos danos morais, em decorrência da negativação indevida, por ser adequada e proporcional às circunstâncias do caso, com base no Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)